Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA JACENTE. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. POSSE. ORIGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS OU TESTAMENTÁRIOS. HERANÇA JACENTE. SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA. RESOLUÇÃO. CONSOLIDAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE AD USUCAPIONEM. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. IMÓVEL PASSARA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. PEDIDO IMPROCEDENTE. OBITER DICTUM. TENTATIVAS DE MODULAÇÃO REGISTRAL POR TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. ATOS PARA ASSEGURAR PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. TESES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE MANSA E PACÍFICA. APRECIADAS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA DIVERSA. MATÉRIA RECONHECIDA EM PROCESSO DIVERSO. EXAME INEXISTENTE. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A despeito do transcurso do quinquídio legal instituído como critério temporal para reconhecimento da prescrição aquisitiva, e conquanto inexistente notícias de incursão fática direta sobre a ocupação do bem, a tentativa de terceiros, ainda que desprovida de legitimidade, de adquirir para si o imóvel deixado sem a subsistência de herdeiros, e, no mesmo sentido, a própria persecução, pelo Distrito Federal, do imóvel, mesmo que postulando o sequestro do bem diante das fraudes que o envolveram, porquanto ainda inviável o ajuizamento de demanda de imissão na posse, configuram elemento de oposição à posse, desqualificando-a dos caracteres de mansidão e pacificidade, corroborando essa circunstância o não preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela usucapião por parte dos detentores do bem.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.